Tribunal: TJDFT
Processo: 0752103-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0752103-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: CIRO PEREIRA MATOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (ID 29629819), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 38901117 – p. 31/32). Publicado o acórdão paradigma, e verificando haver divergência entre o decidido pelo STF no RE 870.947 e o caso concreto, os autos retornaram ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação. Não obstante, a turma julgadora manteve o acórdão divergente (ID 56799665), o que ensejou a remessa dos autos às Cortes Superiores. O STJ (ID 65910685 – p. 106/118) conheceu do apelo e negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 65910689) determinou o retorno dos autos à origem, considerando o decidido no Tema 1170. Todavia, em que pese tal determinação, conforme consignado acima, a turma julgadora refutou o juízo de conformação. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014